Tribunal: TJMT
Processo: 8013476-16.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013476-16.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JUSSARA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 330.975.500-20 (RECORRENTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), ATACADAO SUPERMERCADO (RECORRIDO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), MARINA OLIVEIRA SCHINATTO - CPF: 218.774.240-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARACY DE CAMPOS CORREA - CPF: 870.190.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍTIMA DE INCÊNCIO EM SUPERMERCADO – SENTENÇA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS – SITUAÇÃO DE PÂNICO VIVENCIADA – SAÚDE AFETADA - RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, em que a reclamante alega ter sido vítima de incêndio ocorrido no Atacadão Supermercado.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A reclamante alega que em decorrência do incêndio no estabelecimento comercial da reclamada, fora diagnostica com pneumonia química e vem sofrendo diversos problemas de saúde, como dificuldade para respirar, abalado emocional e psiquiátrico, bem como, descontrole de diabetes.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida majoração de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao
princípio da congruência
.

6. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante JUSSARA CASTRO DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais a fim de condenar a reclamada ao pagamento de danos materiais no importe a

R$7.937,52 (sete mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e danos morais no importe a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a reclamante pleiteia a majoração do valor indenizatório pelos danos morais suportados.

Em contrarrazões, o reclamado ATACADÃO SUPERMERCADO suscita, preliminarmente, impugnação à justiça gratuita. No mérito, pugna pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 12/06/2023